Tribunal: TJBA
Processo: 8034608-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034608-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EULALIA MARIA SUBUTZKI

Advogado(s)
:
GLAUBER JADER SUBUTZKI

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL REALIZADO SOBRE EQUIPAMENTO DIVERSO DO ORIGINAL. PROVA IMPRESTÁVEL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA VIDEOGRÁFICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIÇÃO DE AR COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança por medição de ar no hidrômetro, falha esta que o juízo
a quo
considerou afastada com base em laudo pericia.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a validade da sentença que se fundamenta em laudo pericial realizado sobre equipamento diverso do original, substituído unilateralmente pela concessionária; b) a ocorrência de cerceamento de defesa e de violação ao dever de fundamentação pela omissão na análise de prova videográfica; c) a configuração da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) pela comprovada medição de ar; e d) a caracterização do dano moral
in re ipsa
.

III. Razões de decidir

3.

É nula a sentença que se ampara em prova pericial imprestável (art. 464, § 1º, III, do CPC), realizada sobre hidrômetro diverso daquele que originou a controvérsia, mormente quando o equipamento original foi retirado pela própria concessionária, inviabilizando a produção de prova essencial pela consumidora e configurando nítido cerceamento de defesa
.

4
.

Viola o dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, IV, do CPC) a decisão que ignora por completo a existência de prova videográfica robusta, produzida pela parte autora, que demonstra o fato constitutivo de seu direito, a medição de ar, e que, por si só, seria capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

5
.

A cobrança por ar que passa pela tubulação, registrada por hidrômetro, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), pois o consumidor paga por um produto (água) que não foi efetivamente entregue. O ônus de comprovar a regularidade da medição e a inexistência de ar na rede é da concessionária (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), do qual não se desincumbiu
.

6
. A cobrança indevida por serviço público essencial, somada ao descaso na resolução administrativa do problema e à necessidade de judicialização da demanda, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo

8. Acolhimento da preliminar de nulidade,
com desconstituição da

sentença,
e,
com base na Teoria da Causa Madura,
julgado procedente o pedido
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 464, § 1º, III, 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0539797-78.2018.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8034608-35.2021.8.05.0001
, da Capital, em que figuram como Apelante
Eulalia Maria Subutzki
e como Apelada
Embasa
-
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
acolher a preliminar de nulidade da sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC, DAR PROVIMENTO AO RECURSO JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto condutor.